Tribunal: TCU
Processo: 000.522/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinação proferida em representação sobre supostas irregularidades na atuação dos gestores do Fundo Nacional de Saúde (FNS), identificadas na prestação de contas doFundo no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido monitoramento das medidas adotadas para cumprimento do Acórdão 2924/2016-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 2o, inciso II, e 9o da Resolução TCU 315/2020, 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014 e 5o, inciso II, da Portaria Segecex 27/2009, em: 9.1. considerar cumpridos os comandos dos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.3 do Acórdão 2924/2016-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde - Denasus e à Secretaria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde - FNS de que devem ser adotadas, caso ainda não tenham sido, as medidas administrativas para: 9.2.1. avaliar se houve o cumprimento integral do Termo de Ajustamento Sanitário 394, firmado com a Secretaria Municipal de Saúde de Tangará da Serra/MT, após seu ajuste às inovações legislativas; e 9.2.2. proceder, em caso negativo, à devida apuração de débito e à responsabilização do gestor faltoso, observados os entendimentos contidos nos subitens 9.3.2.2, 9.3.2.3, 9.3.2.6, 9.3.5.1 e 9.3.5.2 (parte inicial) do Acórdão 1072/2017-TCU-Plenário ; 9.2.3. ordenar o desentranhamento da peça 26 destes autos, devendo a unidade técnica implementar, se for o caso, providências a fim de dar andamento ao assunto lá tratado; 9.2.4. enviar cópia do inteiro teor desta deliberação ao advogado da União signatário do Ofício 00178/2020/DIAAU/PRU1R/PGU/AGU, de 9/1/2020, em complemento ao expediente à peça 99 do TC Processo 017.626/2011-0 ; 9.2.5. enviar, ainda, cópia deste acórdão ao Ministério da Saúde e à Controladoria-Geral da União; e 9.2.6. apensar estes autos ao TC Processo 017.626/2011-0 .